Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720064-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 156536588, autos originários) que, na de execução de título extrajudicial proposta por HUGO CESAR PEREIRA DE ANDRADE, deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “Trata-se de execução de cheques. Em 26/04/2022, a execução foi suspensa por 180 dias em razão da recuperação judicial da parte executada, nos termos da decisão ID 122605370. Dessa forma, concedo à parte executada o prazo de 5 dias para juntar aos autos documentos extraídos do processo de recuperação judicial que demonstrem o estado em que se encontra. Tendo em vista que não foram localizados nem indicados bens aptos à penhora, e considerando os argumentos expostos pela parte exequente na petição ID 155466387, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, esclareço que compete à parte exequente o ônus de demonstrar a confusão patrimonial alegada, sobretudo quando não está demonstrada a hipótese de excessiva dificuldade na produção das provas. À Secretaria (independentemente de preclusão ou manifestação das partes): 1. Comunique-se a instauração do incidente (art. 134, §1o, do CPC). 2. Cadastre(m)-se o(a/s) sócio(a/s) indicado(a/s) como terceiro(a/s) interessado(a/s) e cite(m)-se para apresentar(em) defesa e requerer(em) provas no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte atingida pelo incidente de desconsideração a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. 2.1. A citação deve ser realizada inicialmente mediante carta/AR/MP e, se inviável a citação por carta, mediante oficial de Justiça. 2.2. Não encontrado o citando, desde já defiro pesquisas de endereço nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, devendo-se expedir inicialmente carta/AR/MP de citação para todos os endereços não diligenciados. Também defiro a expedição de carta precatória de citação, se inviável a citação por carta. 2.3. Esgotados os endereços conhecidos, intime-se a parte autora a informar endereço não diligenciado, ou para que formule o pedido de citação por edital, que nessa hipótese desde já defiro e determino a publicação do edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Também desde já nomeio a Defensoria Pública, para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes. Decorrido in albis o prazo do edital e da defesa, encaminhem-se os autos à Curadoria. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte exeqüente a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução de título extrajudicial (cheques) foi proposta pelo agravado-credor em agosto de 2021, sendo que o valor da dívida, atualizado até 29/3/22, era de R$ 546.254,17 (id. 120081470, autos originários). O MM. Juiz, diante do não pagamento da dívida, nem localização de bens passíveis de penhora em nome da agravante-executada, deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à má utilização do ente moral. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Na vigência do CPC/1973 a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária prescindia da citação dos sócios atingidos pela medida, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa era apenas diferido; tornando possível, dessa forma, a imediata constrição de bens. Já no CPC/2015, o incidente da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Examinada a ação originária, vê-se que, determinado pelo Juízo a quo bloqueio pelo sistema Sisbajud, em 5/4/22, nenhum valor foi localizado nas contas da agravante-executada (id. 120726447, autos originários). Diante do deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa executada, o Juízo a quo determinou a suspensão do processo de execução até 1/10/22 (id. 122605370, autos originários). Dessa forma, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido pelo agravado-exequente. Assim, nessa análise inicial, verifico que estão presentes os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravante-executada. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora